Tribunal: TJMT
Processo: 0003572-37.2019.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003572-37.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), THIAGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 706.202.874-62 (REPRESENTANTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), AUTO POSTO CONFRESA (VÍTIMA), ARX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 17.495.480/0001-01 (VÍTIMA), SUPERMERCADO DI CASA (VÍTIMA), CRISTOVAO SOUZA PIEDADE - CPF: 065.457.661-04 (VÍTIMA), WELDER DIAS DA SILVA - CPF: 020.712.111-70 (VÍTIMA), SEBASTIAO VOLNEI DE CARVALHO - CPF: 094.590.906-30 (VÍTIMA), JESSICA SILVA FERNANDES - CPF: 053.069.911-73 (VÍTIMA), ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.191.536-30 (VÍTIMA), BRENNER NASCIMENTO SILVA - CPF: 061.582.521-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 706.202.874-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO

– FATO 1 –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS –
2. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
DECOTE
– NÃO CONHECIMENTO – MAJORANTE AFASTADA PELO SENTENCIANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
3. CONTINUIDADE DELITIVA

– FRAÇÃO MÍNIMA
– IMPROCEDÊNCIA – TRÊS INFRAÇÕES – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 – ENTENDIMENTO DO STJ –
4.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
– INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM ESTA INSTÂNCIA RECURSAL – APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, destacadamente os relatórios policiais de investigação. Ademais, em crimes geralmente praticados sem testemunhas, as palavras da vítima têm especial relevância, conforme jurisprudência dos tribunais superiores;

2. Carece de interesse recursal a pretensão defensiva em ver afastada a majorante do art. 157, §2°, III, do CP, se o magistrado já o fez na origem;

3. Conforme orientação pacifica do STJ, a exasperação da pena, em razão da continuidade delitiva, será determinada pelo número de infrações penais cometidas, de maneira que, em se tratando de três delitos, aplica-se a fração de 1/5;

4. Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao Defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição, pois a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thiago Araújo da Silva,
contra a sentença em que foi
condenado
à pena de
11 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
49 dias-multa,
pela autoria dos crimes do
art. 157, §2°, II, §2°-A, I, do CP
(fato 1);
art. 157, §2°-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP
(fato 2);
157, §2°, II, §2°-A, I, do CP
(fato 3); e
art. 180,
caput,
também do CP
(fato 4)

(Ids. 36617972/36617974).

Inconformado, em suas razões recursais pleiteou: a) quanto ao Fato 1, a sua
absolvição;
b) quanto ao fato 2, o
afastamento da majorante
do art. 157, 2º, III, do CP.
Subsidiariamente
, requereu, em relação à causa de aumento da
continuidade delitiva
,

a sua aplicação na
fração mínima
(Id. 36618462).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36618464);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 7648376):

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU THIAGO ARAÚJO DA SILVA CONDENADO À

PENA DE 11 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM

REGIME FECHADO, COM INCURSO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NO ART. 157, §2°, INCISO II, §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (FATO 01) C/C ART. 157, §2°-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FATO 02), C/C 157, §2°, INCISO II, §2°-A, INCISO I, (FATO 03) C/C ART. 180, DO CÓDIGO PENAL – 1) IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – A) PLEITEADA A
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO FATO 01, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO, VISTO QUE A VÍTIMA NÃO RECONHECEU O ACUSADO NA FASE JUDICIAL –
INVIABILIDADE
– A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA – B) PLEITEIA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
PREVISTA NO ART. 157, §2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, (FATO 02) –
IMPOSSIBILIDADE
– MAJORANTE JÁ FOI AFASTADA NA SENTENÇA– C) PUGNA A APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE DELITIVA EM SUA FRAÇÃO MINÍMA
–
IMPOSSIBILIDADE
– ACUSADO PRATICOU TRÊS FATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, DEVENDO RESPEITAR A FRAÇÃO CORRESPONDENTE –
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020